Tribunal: TJMT
Processo: 0019799-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019799-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME - CNPJ: 01.334.614/0003-34 (APELANTE), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITORIOS – EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CONTROVERSO E DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 702, §§2o E 3o DO CPC – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA – ART. 373, II DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo desnecessária a produção de prova pericial, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Há de ser mantida a r. sentença haja vista que os apelantes não
declararam, de imediato, o valor que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, além
da ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, artigo 373, II do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0019799-64.2016.8.11.0041

APELANTE:

AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME e OUTROS

APELADA:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital,
MMo Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos dos Embargos Monitórios no.
19799-64.2016.8.11.0041
– Cód. 1122363,
que julgou improcedentes os embargos monitórios e por consequência, declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o credito da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, no valor de R$ 8.329.844,50 (oito milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM e multa de 10% nos termos, a partir do vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento.

Além disso, condenou os embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 80 do CPC, equivalente a 1% sobre o valor corrigido da causa, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes aduzem, em síntese, que os valores apontados como devidos pela apelada não traduzem a verdade dos fatos, tendo em vista que os apelantes já pagaram quase a totalidade dos débitos que possuíam.

Sustentam que os títulos cobrados judicialmente são os mesmos já questionados nos autos do processo no. 57907-02.2015.811.0041 Cód. 1075913, então em tramitação pela 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tornando evidente a ocorrência de conexão e continência entre a ação monitória e a ação cautelar de exibição de documentos, distribuída em 22/12/2015, o que não foi reconhecido pelo Juiz de piso.

Destaca que o feito de origem não merece prosperar, face a nítida improcedência do pedido, porquanto mais do que evidente a intenção da apelada de locupletar-se, de qualquer maneira, a custa dos apelantes, visto que o embasamento legal para apresentação das duplicatas se dá em contrato de fornecimento de combustível, o qual não prevê a fixação de juros, motivo pelo qual deve-se aplicar juros legais de 12% (doze por cento)ao ano.

Acrescenta ainda, que o julgamento antecipado da lide, na forma disposta no artigo 335 do CPC, deve ocorrer tão somente quando as circunstâncias fáticas e jurídicas produzidas até então, forem suficientes, restando evidente que o montante devido não traduz o valor cobrado, de forma que cabia ao Juiz do feito, por cautela, determinar a realização de perícia contábil nos documentos apresentados para a apuração exata dos valores supostamente faltantes.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento para que seja reformada a r. sentença, a fim de acolher os embargos monitórios apresentados e julgar extinta a ação monitória, ante a não comprovação do quantum devido, alternativamente, pelo provimento do recurso, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada pericia com vistas a apuração do real saldo devedor, com a consequente inversão do ônus sucumbencial (Id. 73624528).

Contrarrazões ofertadas no Id. 73624531/73624534, pelo desprovimento do recurso.

Preparo efetivamente recolhido, conforme se observa no Id. 73624529.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
ajuizou a ação monitória em desfavor de
AUTO POSTO TREVISAN LTDA - ME e OUTROS
, ora apelantes, por ter fornecido aos requeridos, ora devedores, os produtos descritos nas notas fiscais anexas, as quais geraram uma dívida de R$9.875.326,92 (nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos).

Regularmente citada, a parte requerida ofereceu embargos monitórios, aduzindo a ausência de inadimplemento sob o argumento de que os valores apontados como devidos não traduzem a realidade fática, tendo em vista que já pagou quase todos os débitos com a empresa embargada.

Apontou a conexão e continência da Ação Monitória com a Ação Cautelar no. 57907-02.2015.811.0041 Cód. 1075913, então em tramite pela 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, distribuída em 17/12/2015, com o declínio da competência e a consequente remessa dos autos àquele Juízo.

Por fim, defendeu que o montante devido não traduz o valor cobrado, devendo, para tanto ser realizada uma perícia contábil nos documentos apresentados para a identificação exata dos valores supostamente faltantes, bem como a falta de pactuação expressa das partes acerca da taxa de juros de mora, pugnando pela fixação dos juros no limite legal de 12% (doze por cento) ao ano.

Após apresentação de impugnação aos embargos monitórios (Id. 73624476), sobreveio decisão saneadora (Id. 73624508) em que o Juízo de piso afastou a preliminar de conexão, demonstrado o ajuizamento da ação principal (ação revisional), sem qualquer impugnação pelos interessados.

Ato contínuo sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e, por consequência, declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o credito da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
, no valor de R$8.329.844,50 (oito milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM e multa de 10% nos termos, a partir do vencimento de cada título, até a data do efetivo pagamento.

Desde já, afasto a preliminar arguida, eis que imperioso destacar que a decisão saneadora proferida no Id. 73624508, em que o Juízo de piso rejeitou a conexão, por a ausência de demonstração do ajuizamento da ação principal (ação revisional), não foi impugnada pela parte interessada no momento oportuno, de modo que refoge da análise neste momento recursal.

Quanto ao mérito, Não obstante a informalidade que caracteriza o procedimento monitório, é certo que nas hipóteses em que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, é indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

Isso porque, embora seja possível a discussão sobre o
quantum debeatur
nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o
detalhamento da dívida
, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

No caso dos autos, tem-se que a inicial foi instruída com o detalhamento da dívida, conforme demonstrativo de Id. 73622033 – Pág. 1/5), pelos contratos de Id. 73622033 – Pág. 6, 73622034 – Pág. 1/5 e Id. 73622035 – Pág. 1/4, bem como pelas Notas Fiscais de Id. 73622039 – Pág. 6 e 73622040/73622056, de
forma que foi possível atestar todos os encargos incidentes na operação
.

Quanto aos contratos, conforme restou avençado, especialmente pela cláusula 4.3, de ambos,
“ocorrendo atraso no pagamento das faturas o REVENDEDOR pagará a BR o débito atualizado monetariamente pelo índice usualmente aplicado pela BR nas práticas comerciais estabelecidas em seu segmento de mercado, acrescido de juros de mora pro-rata do 1% (um por cento) ao mês e 10% de multa moratória”

Ainda, estabelece em sua cláusula 4.3.1,
litteris
:

“4.3.1. As partes estabelecem que o índice a ser aplicado no contrato não será inferior à variação do IGPM considerado no período. Caso o IGPM seja suprimido ou descontinuado, será adotado como índice substitutivo neste contrato, um na falta do outro e na ordem a seguir, os índices respectivos: IGPDI ou INPC”.

Assim, não há falar em ausência fixação de juros, já que é possível vislumbrar os critérios, índices e taxas utilizados pela apelada ao calcular o montante devido.

Inobstante a isso, a apelada preenche os requisitos insculpidos pelo artigo 700, §§2° e 3° do CPC,

Por outro lado, não se constata dos autos que os apelantes tenham apontado o
valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, consoante prescreve o art. 702, § 2o, que assim dispõe:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

A propósito, este foi o entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante, cujo excerto da sentença se transcreve,
in verbis
:

“De outra sorte, imperioso consignar que por força do §§2° e 3° do artigo 700 do CPC/2015, quando alegar que o credor pleiteia quantia superior à devida, incumbe à parte Embargante especificar o montante, em moeda corrente, entendido como correto para a dívida e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

No caso, a parte embargante não nega a relação contratual com o Autor/Embargado, tampouco a aquisição dos produtos que deram ensejo o emissão das notas fiscais objeto de cobrança, todavia, defende que efetuou o pagamento parcial da obrigação, sem, contudo, tecer uma linha sequer sobre a forma como se deu esse suposto pagamento, tampouco juntou qualquer documento de modo a corroborar com suas alegações, ônus esse que sem sombra de dúvidas é de sua exclusiva incumbência, a rigor do disposto no artigo 373, II do CPC.

Além disso, ressai evidente o descumprimento do §2° do artigo 700 do CPC, na medida em que não apresentou planilha de cálculo do valor que entende devido, circunstância que por si só já implicaria na rejeição liminar dos presentes embargos”. (Sentença de Id. 73624511)

Assim, há de ser mantida a r. sentença haja vista que os apelantes não
declararam, de imediato, o valor que entendem correto, tampouco apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, bem como
ante a ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, artigo 373, II do CPC, não merecendo prosperar a alegação de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicial
.”
(N.U 0005395-24.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No caso concreto, em que o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, à luz do que dispõe o art. 702, §2o e §3o do CPC. Lastreada a ação monitória em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e não comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.”

(N.U 0000180-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Desse modo, em que pese às bem laçadas ponderações dos apelantes, inclusive acerca do cerceamento de defesa em razão da necessidade de realização de perícia contábil, tenho que melhor razão não lhes assiste.

Isso porque o deslinde dos embargos se revestem pela ausência dos requisitos necessários a sua propositura, de modo que, não tendo o embargante apresentado planilha de cálculo do valor que entende devido, não há falar em divergência nos valores apresentados pela embargada, e consequentemente, não há razão para submissão à perícia, já que os documentos apresentados pelo credor se mostram aptos a ensejar a cobrança na forma como pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021